Tribunal: TCU
Processo: 020.404/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6838/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.404/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amanda Batista de Oliveira (XXX.731.787-XX); Antonio Mendes de Oliveira Junior (XXX.860.037-XX); Argicilan Socrates Nascimento dos Anjos (XXX.131.127-XX); Argisilane Silva dos Anjos (XXX.675.927-XX); Arlene de Nazare Silva dos Anjos (XXX.262.997-XX); Caroline da Hora Dias Mendes de Oliveira (XXX.138.997-XX); Daisy da Hora Dias Mendes de Oliveira (XXX.246.707-XX); Elisangela Lima de Oliveira Toledo (XXX.825.027-XX); Maria Helena Lopes Macedo (XXX.254.873-XX); Maria do Carmo Venetillo (XXX.174.527-XX); Marli Braga (XXX.136.027-XX); Queila Batista de Souza (XXX.980.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.